Tribunal: CARF
Processo: 10665.901712/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.901712/2012-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
3102-000.342 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
VOTORANTIM METAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
A interessada acima qualificada apresentou PER/DCOMP referente a crédito da
Cofins não cumulativa apurado no 3o trimestre de 2010, no valor de R$ 8.252.610,34.
2. Através do despacho de fl. 401, emitido eletronicamente, a Delegacia Derat em
São Paulo reconheceu parcialmente o direito creditório, no valor de R$ 2.346.499,28.
3. De acordo com o Termo de Informação Fiscal - TIF de fls. 390/400, o
reconhecimento parcial se deu em razão da falta de comprovação ou impedimento legal
de créditos relativos a (i) bens e serviços utilizados como insumos, (ii) energia elétrica,
(iii) despesas de armazenagem e fretes na operação de vendas, (iv) encargos de
amortização de edificações e benfeitorias, (v) créditos extemporâneos.
4. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 403/428),
discorrendo sobre o processo produtivo da empresa e alegando, em síntese, que a
fiscalização tomou por base apenas as planilhas e lançamentos contábeis que lhe foram
fornecidos, sem investigar a efetiva relação dos bens e insumos com os produtos vendidos
e com o processo industrial. Nesse contexto, requereu perícia e diligência e arguiu que a
exoneração relativa às exportações, prevista na Constituição Federal, implica o
ressarcimento de todos os custos decorrentes da não cumulatividade atinentes às etapas
anteriores de produção.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10665.901712/2012-20
Fl. 2238
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3102-000.342 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901712/2012-20

5. A inconformada contesta cada um dos itens glosados pela fiscalização, expondo
as razões de fato e de direito que justificariam o reconhecimento dos créditos. Para evitar
repetições, deixo de detalhar tais razões neste momento, para deduzi-las e examiná-las
particularizadamente adiante no meu voto.
Ato contínuo, a DRJ-RECIFE (PE) julgou a Manifestação de Inconformidade do
Contribuinte considerando-a parcialmente procedente.
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na Manifestação de Inconformidade relativas às
glosas de créditos.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento –PER, relativo a créditos do COFINS, regime não cumulativo, do 3o trimestre de
2010, no valor de R$ 8.252.610,34, com pedidos de compensações atrelados, que foi
reconhecido parcialmente pela Autoridade Fiscal no montante de R$ 2.346.499,28, em
decorrência de glosas de créditos efetuadas.
Como bem resumido na defesa da Recorrente, os seguintes itens foram objeto de
glosas que levaram ao indeferimento parcial do crédito pela Autoridade Fiscal:
a) Bens utilizados como insumos: parte dos bens constante dos arquivos
fornecidos pelo contribuinte, apesar de terem características de insumo participariam
‘indiretamente no processo produtivo’, razão pela qual não dariam direito de crédito. Referidos
bens, que a fiscalização fez listar na planilha denominada “créditos consolidados 2010 – com
glosas” (fl. 384) configurariam ‘despesas indiretas para obtenção de insumos’ ou, em outros
casos, não teriam ‘contato direto com o produto final fabricado’. Cita o relatório que acompanha
o despacho, como exemplo destas glosas: óleo diesel, explosivos, peças de reposição do ativo,
itens de consumo, serviços em motores de bens do ativo, GLP, tambores, tijolos e concreto
refratários;
b) Serviços utilizados como insumos: de acordo com o relatório, uma parcela
grande dos valores lançados sob esta rubrica - também constantes da planilha acima - não
dariam direito ao crédito eis que se referem a fretes internos, serviços gerais de limpeza
industrial, consertos, transporte de passageiros, mão de obra temporária, reformas, recuperação
de equipamentos, serviços de geologia, serviços de prospecção, etc.;
c) Energia Elétrica: parte das despesas correspondentes aos desembolsos com
energia elétrica não teriam sido comprovadas, além do que em alguns meses o contribuinte
considerou indevidamente valores relativos ao ICMS-ST;
d) Despesas de Armazenagem e Fretes: foram desconsideradas, enquanto insumo,
aquelas despesas que não dizem respeito a vendas de produção do estabelecimento,
especialmente os fretes decorrentes da compra de materiais diversos que, não obstante reconhece
Fl. 2239
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3102-000.342 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901712/2012-20

a fiscalização, são utilizados na indústria, não se enquadrariam no conceito de insumos passíveis
de ressarcimento de exportação;
e) Créditos extemporâneos: foram glosadas as despesas relativas à aquisição de
insumos que foram adquiridos em período diferente daquele relativo ao trimestre de apuração do
crédito.
Tais glosas foram parcialmente revertidas no julgamento de primeira instância,
conforme abaixo discriminado:
a) nos bens utilizados como insumos, foram revertidas as glosas dos créditos
relativos à (i) combustíveis e lubrificantes (óleo diesel, aditivos, desengraxante, diluente, filtro
de ar etc), (ii) peças de reposição do ativo, insumos e ativo imobilizado (entes, abraçadeiras,
adesivos, diafragmas, alarme, bombas, distribuidores, eixos, alças, guarnições etc), (iii)
dinamites, explosivos, espoletas e afins; foram mantidas as glosas do item “virola” por se tratar
de produto sem incidência, e dos demais itens da planilha “créditos consolidados 2010 – com
glosas” (fl. 384) que não teriam sido objeto de contestação específica – constam na planilha
como “insumo item NF dif contábil”;
b) na análise dos serviços utilizados como insumos, foram revertidas as glosas
de créditos dos créditos relativos à: (i) serviços de limpeza industrial e de banheiro químico, (ii)
transportes e fretes internos, locação de caminhão, quando relacionados ao transporte de
insumos, (iii) manutenção, reforma e recuperação de equipamentos, montagens de tubulações,
dragagem, (iv) tratamento físico ecológico, meio ambiente, rejeitos, (v) serviços de mão-de-obra,
quando possível a identificação de que a contratação se deu para atuação em atividades de
produção, (vi) serviços de topografia;
No referido julgamento, foram mantidas as seguintes glosas:
i) glosas dos serviços de motoboy, gerais, mão-de-obra temporária, sondagens e
pesquisas geológicas, serviços administrativos, e demais serviços em que não se conseguiu
identificar a natureza;
ii) glosas de energia elétrica, pelo creditamento indevido do ICMS-ST, e pelo fato
das notas fiscais possuírem valor inferior ao creditado;
iii) glosas das despesas de armazenagem e frete, pois estariam relacionadas a
serviços empregados posteriormente à finalização do processo de produção;
iv) foram mantidas as glosas dos créditos extemporâneos, em razão da falta de
retificação da DACON relativa ao período em que o crédito deixou de ser apropriado;
v) foram mantidas as glosas dos encargos de amortização de edificações e
benfeitorias.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua no ramo de extração de minérios e tem como objeto social atividades principais a
exploração, explotação e o aproveitamento de jazidas minerais no território nacional, sua
industrialização e comércio dos respectivos produtos, em especial o matte de níquel e o ácido
sulfúrico.
O processo trata basicamente dos bens e serviços utilizados como insumos para o
PIS e a COFINS. A Recorrente sustenta que as glosas de créditos remanescentes mantidas não se
coadunam com o conceito mais moderno de “insumo” para PIS e COFINS, estabelecido por
ocasião do julgamento do RESP 1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do
Fl. 2240
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3102-000.342 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901712/2012-20

CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo tendo
como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Na decisão da DRJ, quanto aos insumos, já foram analisadas as glosas de acordo
com os critérios da essencialidade e relevância.
No entanto, entendo que o processo ainda não se encontra maduro para
julgamento posto que a Recorrente alega em seu recurso que houve exclusão em duplicidade das
glosas (Planilha de Créditos Consolidados-com Glosas, e-fls.384), em valores expressivos de
bens utilizados como insumos, pela Autoridade Fiscal, conforme demonstra na planilha juntada
aos autos e resumo abaixo:
Total Geral 3TRIM/10: R$ 15.704.522,52
CANCELADO ACÓRDÃO DRJ: R$ 4.665.796,32
Base de Cálculo - Glosa Mantida 3TRIM/10: R$ 11.038.726,20
Nota Fiscal c/ Exigência em duplicidade - Excluir CARF: R$ 5.462.977,19
Itens que participam processo produtivo - verificar
arquivo com detalhamento das Notas Fiscais - Crédito
legitimo - Fundamento Acórdão DRJ - Excluir CARF:
R$ 5.147.642,04
Ainda em análise: R$ 428.106,97
Observa-se que, de fato, na referida planilha (Planilha de Créditos Consolidados-
com Glosas, e-fls.384) há várias notas fiscais glosadas com numeração e outros dados repetidos,
como exemplificado abaixo:

Assim, importa que a Autoridade Fiscal se manifeste quanto ao erro de cálculo
alegado na apuração da base de cálculo glosada, bem como, em caso de confirmação, que seja
reapurado o montante de créditos glosados, com o consequente reajuste da referida planilha.
Por fim, embora tal matéria não tenha sido abordada na impugnação apresentada,
sabe-se que a correção de erro material disciplinado pelo art. 463 do CPC não se sujeita aos
institutos da preclusão, porquanto constitui matéria de ordem pública, podendo ser analisada em
qualquer fase do processo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 2241
DF CARF MF
Original